Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701805-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DA SILVA TORRES AGRAVADO: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por EDSON DA SILVA TORRES, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n° 0045393-22.2013.8.07.0001, promovido em seu desfavor por CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 204568942): “Trata-se de impugnação à penhora de cotas da empresa EST PARTICIPAÇÃO LTDA, CNPJ: 44.548.470/0001-60", cujo único sócio é o executado EDSON DA SILVA TORRES, ao argumento de que se trata de sociedade limitada unipessoal e, portanto, não permitiria a divisão do capital social em cotas, o que impede a penhora. Manifestou-se o exequente - ID. 199934599. A decisão de ID. 169746556, deferindo a penhora das cotas, foi publicada em 29/08/2023, não sendo objeto de agravo de instrumento por parte do executado e, portanto, não admite reapreciação, havendo a preclusão temporal (art. 223 do CPC). Por outro lado, a despeito do entendimento esposado pelo executado, há muito o Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de cotas da sociedade unipessoal limitada. Com efeito, segundo a Corte Superior "é possível a penhora, no todo ou em parte, da participação societária do devedor sócio de sociedade limitada unipessoal (independentemente de o capital social estar dividido ou não em quotas) para o adimplemento de seus credores particulares, mediante a liquidação parcial, com a correspondente redução do capital social, ou total da sociedade (arts. 1.026 e 1.031 do CC e 861 a 865 do CPC/2015), desde que mantida a unipessoalidade societária constante do respectivo ato constitutivo e a subsidiariedade dessa espécie de penhora disposta nos arts. 835, IX, e 865 do CPC/2015" (REsp n. 1.982.730/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Nesse contexto, não conheço da impugnação do executado. Aguarde-se o cumprimento das cartas precatórias. Intimem-se.” Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, defende, em síntese, não ser cabível a penhora de cotas por dívida particular de sócio de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Sustenta que “(...) a execução na origem não é movida contra a pessoa jurídica, mas, sim, contra pessoa física, por dívida por ela contraída, somente estando autorizado avançar sobre os bens da empresa em casos excepcionalíssimos e pelas vias adequadas. (...)”. Aponta que a constrição judicial impugnada “recaiu sobre as quotas sociais/ações pertencentes à parte Agravante junto à empresa EST PARTICIPAÇÃO LTDA, sustentando que não há falar em quotas quando se trata de uma sociedade individual, pois esta não se amolda à idéia de divisibilidade.” Assim, pleiteia a reforma da r. Decisão, a fim de que seja determinada “(...) a liberação da penhora das cotas sociais da Executada e seus atos correlatos, pelos motivos expostos no corpo deste recurso e elimine qualquer possibilidade de novas penhoras desta espécie. (...)”. Preparo devidamente recolhido em ID n° 62014695. Efeito suspensivo indeferido em ID n° 62080586. Em contrarrazões (ID n° 62980255) a parte agravada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da suposta ausência de dialeticidade entre as razões do agravo de instrumento interposto e os fundamentos e a conclusão da r. Decisão vergastada. Instado a se manifestar acerca da preliminar suscitada pela parte agravada, o recorrente permaneceu inerte (ID n° 63889571). É o relatório. DECIDO. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que não conheceu da impugnação apresentada pelo executado/agravante no feito de origem, uma vez que a “(...) decisão de ID. 169746556, deferindo a penhora das cotas, foi publicada em 29/08/2023, não sendo objeto de agravo de instrumento por parte do executado e, portanto, não admite reapreciação, havendo a preclusão temporal (art. 223 do CPC). (...)”. Da análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois há patente violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, das razões recursais apresentadas, afere-se que o ora agravante defende, em síntese, não ser cabível a penhora de suas cotas empresariais de sociedade por cotas de responsabilidade limitada em razão de suas dívidas particulares. O recorrente sustenta que “(...) a execução na origem não é movida contra a pessoa jurídica, mas, sim, contra pessoa física, por dívida por ela contraída, somente estando autorizado avançar sobre os bens da empresa em casos excepcionalíssimos e pelas vias adequadas. (...)”. Por outro lado, verifica-se que o r. decisum vergastado fora fundamentado na preclusão temporal do direito do ora agravante impugnar a decisão que deferiu a penhora de suas cotas societárias. No caso, conforme explicitou o MM. Juízo a quo, a respectiva decisão foi publicada em 29/08/2023, de forma que a impugnação da parte executada, em 28/06/2024, ocorreu muito após o exaurimento do prazo para sua apresentação. Colaciona-se, para fins de esgotamento argumentativo, a mencionada Decisão: “A decisão de ID. 169746556, deferindo a penhora das cotas, foi publicada em 29/08/2023, não sendo objeto de agravo de instrumento por parte do executado e, portanto, não admite reapreciação, havendo a preclusão temporal (art. 223 do CPC). (...) Nesse contexto, não conheço da impugnação do executado.”. O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. No mesmo contexto, o respectivo recurso deve apresentar teses que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na Decisão vergastada. Dessa forma, uma vez que os argumentos constantes do recurso em análise não possuem qualquer relação com os fundamentos da r. Decisão recorrida, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), pois o recurso não combate as razões externadas pelo juízo originário. 2. O não conhecimento do recurso não implica negativa de prestação jurisdicional por afronta ao devido processo legal, impedindo o contraditório e a ampla defesa ou violação ao duplo grau de jurisdição e insegurança jurídica, mas, tão somente, cumprimento do art. 932, inc. III, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1780874, 07055688520228070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HERDEIROS. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPULSO PROCESSUAL DE OFICIO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. POSTURA ATIVA DO ÓRGÃO JUDICIAL. CABIMENTO. EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. PENHORA. PÓS PARTILHA. HERDEIROS. PROPORÇÃO DA HERANÇA. BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO PREMATURA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em obediência ao preceito que proíbe a inovação recursal e do fato de que os temas mencionados não foram objeto da decisão agravada, o conhecimento do presente recurso sobre a respectiva temática implicaria em supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. 2. O princípio da cooperação impõe uma postura ativa do órgão judicial na busca da satisfação processual, da mesma maneira também impõe uma série de deveres às partes: os chamados deveres anexos de boa-fé e cooperação, de forma a evitar atos protelatórios, defesas infundadas, pretensões de má-fé, sempre visando à rápida obtenção da decisão de mérito justa e efetiva. 3. A execução se processa no interesse do Credor, assim, impera o dever de cooperação das partes e do Juízo, conforme art. 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. O art. 796 do CPC e o art. 1.997 do Código Civil estabelecem que o espólio responde pelas dívidas do falecido. 5. O patrimônio deixado pelo de cujos suportará o encargo até o momento da partilha, quando então cada herdeiro será chamado a responder conforme a sua parte na herança. Assim, decorre de expressa previsão legal que a penhora recairá sobre tantos bens bastem para o pagamento da dívida, que no caso, foi contraída pessoalmente pelo Autor da herança. 6. É prematura a discussão sobre impenhorabilidade de bem de família nessa fase processual, já que não pesa qualquer medida restritiva sobre o imóvel herdado pelas Recorrentes. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1779426, 07341976520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, vedada a violação ao princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora